Tribunal: TJES
Processo: 5000719-54.2026.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-54.2026.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000719-54.2026.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DE PAULA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, § 4º, II, CP). DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VETORIAL PERSONALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 MANTIDA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Patrick de Paula Cardoso contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), fixando a pena de 04 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 pela reincidência, a fixação de regime mais brando e o arbitramento de honorários dativos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se condenações criminais pretéritas são fundamentos idôneos para a valoração negativa do vetor personalidade na primeira fase da dosimetria; (ii) verificar a proporcionalidade da fração de aumento de 1/3 aplicada na segunda fase em razão da multirreincidência; (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado ante o montante da nova pena; e (iv) arbitrar honorários advocatícios à defesa dativa.

III. Razões de decidir

3. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desabonar o vetor personalidade ou a conduta social, devendo sua análise recair exclusivamente sobre o vetor antecedentes.

4. A aplicação da fração de 1/3 na segunda fase da dosimetria mostra-se proporcional e adequada quando o réu ostenta múltiplas condenações definitivas, especialmente por crimes da mesma natureza.

5. Embora a pena definitiva tenha sido reduzida para patamar inferior a 04 anos, a manutenção do regime inicial fechado é impositiva nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, dada a reincidência e a persistência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

6. É dever do Estado o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juízo, fixados por apreciação equitativa conforme o zelo profissional e a complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Tese jurídica: (i) Registros criminais não servem para fundamentar a valoração negativa da personalidade do agente; (ii) A multirreincidência autoriza a exasperação da pena na segunda fase em fração superior a 1/6; (iii) A reincidência somada a circunstâncias judiciais negativas justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo simples critério do
quantum
da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK DE PAULA CARDOSO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 200 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), pela presença da agravante da reincidência, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, a recomendação, ao juízo da execução penal, de encaminhamento do acusado a tratamento especializado e a fixação de honorários pela advocacia dativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
19267698
, o Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000719-54.2026.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DE PAULA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] No dia 23 de janeiro de 2026, por volta das 05h19min, na Rua Moreira, Centro, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante escalada, um notebook pertencente a pessoa ainda não identificada.

Segundo consta nos autos, o denunciado foi visualizado pela Central de Videomonitoramento no momento em que pulou o muro e invadiu uma residência pela varanda/janela situada no primeiro andar. Após a subtração do bem, o denunciado evadiu-se do local.

Acionada, a Guarda Municipal localizou o suspeito na Rua Siqueira Lima. Durante a abordagem, foi encontrado em posse de Patrick o notebook subtraído, além de um aparelho celular.

A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos das testemunhas (agentes da Guarda Municipal), pelas imagens do sistema de videomonitoramento que registraram a escalada e pela apreensão da res furtiva em poder do denunciado.

A conduta do denunciado amolda-se perfeitamente ao crime de furto qualificado, uma vez que utilizou-se de meio anormal (escalada de muro até o primeiro andar) para ingressar no imóvel e subtrair o patrimônio alheio. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 200 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), pela presença da agravante da reincidência, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando
, a recomendação, ao juízo da execução penal, de encaminhamento do acusado a tratamento especializado e a fixação de honorários pela advocacia dativa.

Pois bem.

Ao analisar a sentença objurgada, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes e da personalidade. Vejamos os verbetes assinalados:

“Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) culpabilidade:

é normal a espécie delitiva, nada a valorar;
b) antecedentes:
o réu é portador de maus antecedentes conforme consta no ID 89186633, possuindo condenações transitadas em julgado nos processos: 0020553-51.2014.8.08.0011, pelo incurso no artigo 157 do CP; 0006974-70.2013.8.08.0011, pelo incurso no artigo 329 do CP; 0000264-89.2012.8.08.0004, pelo incurso no artigo 155 do CP; 0010862-47.2013.8.08.0011, pelo incurso no artigo 155 do CP; 0001267-29.2022.8.08.0069, pelo incurso no artigo 155 do CP, e, 0001546-73.2014.8.08.0011, pelo incurso no artigo 157 do CP. Utilizo do processo 0020553-51.2014.8.08.0011, pelo incurso no artigo 157 do CP para valorar negativamente esta circunstância.
Circunstância negativa
;
c) conduta social:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor;
d) personalidade:
é voltada para o crime, diante a certidão acostada aos autos, demostrando diversas condenações por crime patrimonias e prática de roubo e furto.
Circunstância negativa
;
e) motivos do crime:
são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis;
f) circunstâncias:

são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu;
g) consequências:
próprias do tipo penal, nada a valorar:
h) comportamento da vítima;
não há que se cogitar o comportamento da vítima.

Assim, valorei de forma fundamentada como
circunstâncias negativas do delito os antecedentes
e a
personalidade do acusado
. Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 10 meses 08 dias. Havendo duas circunstâncias judiciais negativas,

fixo a pena base além do mínimo legal em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.”

A insurgência inicial da defesa reside na valoração negativa do vetor personalidade, ao argumento de que o histórico criminal do acusado não constitui fundamento idôneo para, isoladamente, configurar a personalidade voltada para o crime.

Razão assiste à defesa neste ponto.

Isso porque é indevida a valoração negativa da personalidade do agente com base em registros criminais pretéritos, pois, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desabonar o vetor personalidade, devendo sua análise recair exclusivamente sobre o vetor antecedentes. Cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas como antecedentes criminais, não sendo admissível sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

2. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base é vedada, conforme a Súmula 444 do STJ.

3. Recurso provido para excluir a vetorial da personalidade do réu da pena-base, com extensão ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

(AREsp n. 2.719.463/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Assim, considerando que a personalidade do acusado realmente foi negativada, apenas com fundamento em seus antecedentes criminais, o decote do vetor é medida que se impõe.

Por conseguinte, redimensiono a pena-base do acusado para 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa busca a aplicação da fração de 1/6 (sexto) para o aumento da pena pela reincidência delitiva, alegando suposta desproporcionalidade no aumento da pena, operado pelo juízo
a quo
ao aplicar a fração de 1/3 (um terço).

Observo, contudo, que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) decorreu das múltiplas condenações definitivas ostentadas pelo acusado, decorrentes dos processos 0000264-89.2012.8.08.0004, 0010862-47.2013.8.08.0011, 001267-29.2022.8.08.0069, 0001546-73.2014.8.08.0011, pela prática de crimes patrimoniais, como o apurado no presente caderno processual.

Assim, presente a multirreicidência específica do acusado, não há que se falar em inadequação e desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/3 (um terço). Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA (TRÊS CONDENAÇÕES). FRAÇÃO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 8 dias-multa, pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal). A defesa requer a redução do patamar de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, aplicável em razão da agravante da multirreincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação e proporcionalidade do aumento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do paciente, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte considera que a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente (três condenações).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou o aumento da pena com base na existência de múltiplas condenações anteriores, justificando a exasperação da pena em 1/3, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

(HC n. 948.209/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Considerando o redimensionamento da pena-base, aplico a fração de 1/3 (um terço) para fixar a pena intermediária em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Não incidem na hipótese causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena do acusado em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Em continuidade, busca a defesa a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Novamente, sem razão.

Embora a pena definitiva do acusado seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime fechado é o adequado para a prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Logo, mantenho o regime fechado.

Quanto ao pedido de encaminhamento do acusado para tratamento da alegada dependência química, entendo que tal pleito deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, competente para avaliar as condições do apenado e a necessidade de submissão a tratamento especializado, assim como a disponibilidade de vagas em programas de recuperação durante o cumprimento da sanção.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios postulada pela defesa do acusado, destaco que esta deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

No caso, merece especial relevo o trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados nomeados, que atendem à designação judicial para exercer a defesa de pessoas sem condições de arcar com os encargos de contratação particular, assumindo a elaboração de peças defensivas, interposição de recursos e participação em audiências, muitas vezes em detrimento de atividades profissionais remuneradas.

Ante tais considerações, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) cada, em favor da Dra. Elcinéia Roza Macedo, OAB/ES 30.592, pela defesa do acusado.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para fixar a pena do acusado em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)